Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-22.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
VOTO No 39726

REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS REMUNERATÁRIOS. Limite da taxa de juros. Inexistência de limitação ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa que se configura abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação (STJ, REsp 1.060.530-RS e EDcl no AgRg no REsp

Ementa:
VOTO No 39726

REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS REMUNERATÁRIOS. Limite da taxa de juros. Inexistência de limitação ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS). Taxa que se configura abusiva se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação (STJ, REsp 1.060.530-RS e EDcl no AgRg no REsp 989535/MG). Taxas de juros remuneratórios, mensal e anual, devidamente informadas no ato da contratação, bem como o custo efetivo total da operação. Sentença mantida.

SEGURO PRESTAMISTA. Imposição de contratação, sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor. Venda casada. Encargo abusivo. STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.639.320/SP. Devolução do valor. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Banco-réu que não provou a prestação do serviço. Documento juntado aos autos apócrifo e que não detalha a avaliação do bem. Valor cobrado excessivo frente ao valor da operação. Abusividade configurada. STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade. Inocorrência. Valor cobrado condizente ao serviço prestado. Extrato do "Sistema Nacional de Gravame" e CRLV que demonstram o registro do gravame no órgão de trânsito. Abusividade não configurada. STJ, recursos repetitivos, REsp 1.578.553/SP. Sentença mantida.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão de repetição em dobro. Inadmissibilidade. Possibilidade na forma simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé ou de violação à boa-fé objetiva. Repetição que deve se dar na forma simples, após regular compensação. Sentença mantida.

Recurso do Banco-réu não provido; recurso adesivo da Autora parcialmente provido.